Tribunal: TJDFT
Processo: 0752365-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA OU PROVA DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que: (i) rejeitou a alegação de fraude à execução referente à alienação de imóveis e à aquisição de cotas sociais por terceiros; e (ii) reconheceu a impenhorabilidade de imóvel residencial da executada, desconstituindo a penhora anteriormente realizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir:
(i) se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento de fraude à execução nas alienações e transmissões patrimoniais apontadas pela exequente; e
(ii) se o imóvel objeto de constrição judicial configura bem de família, sendo, portanto, impenhorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da fraude à execução exige, nos termos do art. 792 do CPC, a ocorrência de alienação ou oneração de bens em hipóteses específicas, sendo imprescindível o registro da penhora ou a comprovação de má-fé do terceiro adquirente, conforme entendimento consolidado na Súmula 375 do STJ.

4. As alienações imobiliárias indicadas ocorreram antes do registro da penhora e sem demonstração de má-fé do adquirente, sendo insuficiente o mero parentesco para presumir consilium fraudis. Inexistentes os requisitos objetivos e subjetivos, inviável o reconhecimento da fraude à execução.

5. O imóvel objeto da penhora é utilizado como residência familiar e é o único patrimônio residencial da executada, situação que atrai a proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990, a qual estabelece a impenhorabilidade do bem de família, salvo exceções legais não configuradas.

6. A pretensão de decretação de indisponibilidade deve ser submetida ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de registro de penhora ou de prova de má-fé do terceiro adquirente impede o reconhecimento de fraude à execução, nos termos da Súmula 375 do STJ.
2. Comprovada a utilização do imóvel como residência familiar e inexistindo outro bem de mesma natureza, aplica-se a impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 792, 828 e 832; CF/1988, art. 1o, III; Lei n. 8.009/1990, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1542658/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 7/12/2020, DJe 1o/2/2021.
TJDFT, APC n. 0715088-31.2024.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 24/7/2024, publ. 12/8/2024.